Tribunal: TJPA
Processo: 0805565-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805565-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA LUCIA ASSIS DE MORAES

AGRAVADO: CLAUDIO EMERSON CRUZ WANZER

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805565-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
REGINA LUCIA ASSIS DE MORAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA - PA4771-A

AGRAVADO:
CLAUDIO EMERSON CRUZ WANZER

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. OCUPANTES DEVIDAMENTE NOTIFICADOS. RECUSA EM DESOCUPAR O IMÓVEL. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO IMPEDE A IMISSÃO NA POSSE DO BEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por REGINA LÚCIA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que deferiu a medida liminar na Ação de Imissão na Posse ajuizada por CLÁUDIO EMERSON CRUZ WANZER.

O agravado ajuizou a Ação de Imissão na Posse em decorrência da aquisição do imóvel junto à Caixa Econômica Federal. Alegou que não conseguiu adentrar no imóvel em razão da agravante não desocupar o bem, mesmo depois de notificação extrajudicial. Por isso, requereu a tutela de urgência visando à desocupação do bem.

Em análise ao pleito de emergência, o juízo singular deferiu o pedido liminar do agravado e determinou a desocupação do imóvel, conforme decisão de ID 86927011 dos autos originários.

Inconformada, a ré interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais de ID 13541505, a parte recorrente alega, em suma, a incompetência do juízo agravado, pois foi ajuizada ação de usucapião que está em trâmite na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Proc. 0887286-20.2022.8.14.0301) na qual há discussão acerca do mesmo imóvel, sendo, portanto, esta Vara competente para apreciar a demanda.

Aduz, também, que é indevida a imissão na posse em razão de não ter sido corretamente realizada a notificação extrajudicial.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a decisão que concedeu a imissão na posse ao agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de ID 13565356.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 14203385, na qual sustentou, em síntese, que adquiriu o imóvel em 04/11/2022 em procedimento público de Venda Direta da CEF e vem, desde então, a retomada do imóvel, porém a agravante não efetiva a desocupação do apartamento. Dessa forma, alega que está impossibilitado de usufruir do bem e, em razão disso, ajuizou a demanda visando ser imitida na posse do imóvel.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Em primeiro, cumpre informar que
que o imóvel fora adquirido de forma regular, consoante a documentação acostada aos autos, como a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis e contrato firmado com a instituição financeira, bem como notificação extrajudicial, conforme os documentos apresentados nos autos de origem (
Proc. 0896514-19.2022.8.14.0301).

Percebe-se, em conferência aos autos de origem (Proc. 0896514-19.2022.2022.8.14.0301), que o imóvel foi adquirido junto a CEF de forma regular, consoante a documentação acostada aos autos como a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis e contrato firmado com a instituição financeira.

A alegação de que a decisão deveria ser suspensa em razão de ajuizamento de ação de usucapião não merece acolhimento, pois a mera propositura da demanda não impede a apreciação do pedido do autor, ora agravado, na sua ação de imissão de posse, eis que se está diante da figura do proprietário não possuidor.

Acrescento que a alegação de incompetência não prospera porque estamos diante de ações judiciais com naturezas distintas; com partes distintas e, por certo, com competência da Justiça Federal por ter a CEF como parte, apesar da identidade de objeto em discussão. Aliás, o STJ tem entendimento de que não cabe usucapião de imóvel pertencente a CEF e destinado ao SFH, eis que submetido ao regime de direito público.

Importa mencionar que em consulta à ação de usucapião em trâmite na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Proc. 0887286-20.2022.8.14.0301), verifico que não consta decisão favorável à agravante. Ao contrário, em razão do ajuizamento da ação em face da Caixa Econômica Federal, o juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém extinguiu a demanda em face de sua incompetência, conforme decisão de ID 97232826 daqueles autos.

Portanto, não há decisão alguma no sentido que corrobore a pretensão da autora.

Assim, incabível a suspensão da demanda, pois a mera propositura da demanda não impede a apreciação do pedido do autor, ora agravado, e a sua imissão da posse, eis que se está diante da figura do proprietário não possuidor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELO AUTOR DA AÇÃO - POSSE INJUSTA- RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMISSÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse do bem que nunca teve - Estando comprovada a propriedade do agravado, bem como a permanência injusta do réu/agravante na posse do mesmo, deve ser reconhecido o direito à imissão de posse do imóvel sub judice.

(TJ-MG - AI: 10000212329221001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA IMITIR EM DEFINITIVO A PARTE AUTORA NA POSSE DO BEM E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURADA AS HIPÓTESE DO ART. 125, DO CPC, AS QUAIS SÃO TAXATIVAS. AUTORA QUE TEM DIREITO À IMISSÃO NA POSSE E AO RECEBIMENTO DE TAXA PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA, A PARTIR DA ARREMATAÇÃO ATÉ A DESOCUPAÇÃO. ART. 37-A, DA LEI Nº 9.514/97. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0004512-65.2019.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 17.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00045126520198160090 Ibiporã 0004512-65.2019.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 17/05/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Com efeito, percebe-se que a parte agravante tinha plena ciência de que não mais era proprietária do imóvel. A parte agravada juntou, nos autos principais, notificação extrajudicial (datada de 06/07/2022) na qual requer a desocupação do bem a fim de que fosse realizada uma retomada pacífica do imóvel adquirido, porém não obteve sucesso, visto que a parte ré, ora agravante, continuou no imóvel, configurando, assim, uma posse injusta da recorrente.

Logo, tendo sido comprovada a propriedade do imóvel do agravado, o proprietário não possuidor do imóvel deve ser imitido na posse, pois assim pretendeu quando do ajuizamento da ação de imissão de posse, não havendo razões para impedir que usufrua plenamente do bem que adquiriu de forma regular e sem impedimentos.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/02/2024